Tribunal: TJDFT
Processo: 0709501-83.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0709501-83.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MAYARA MARTINS OTANHO DOS SANTOS APELADO: JOSE ANTONIO JOTACI DE MOURA DECISÃO Cuida-se de Apelação Criminal interposta por MAYARA MARTINS OTANHO DOS SANTOS (querelante) em face da sentença proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará/DF, que condenou JOSÉ ANTONIO JOTACI DE MOURA como incurso no crime do artigo 140, caput, do Código Penal, na forma do art. 5o, II, da Lei n. 11.340/06, à pena de 1 (um) mês de detenção, substituída por restritiva de direitos, além do pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais. A sentença também declarou extinta a punibilidade quanto ao crime de difamação, em razão da retratação do querelado. No ID 71120274, a apelante interpôs termo de apelação na instância de origem, requerendo a apresentação das razões diretamente no Tribunal. Posteriormente, no ID 71434554, os advogados constituídos peticionaram requerendo a desistência do recurso. É o relatório. Nos termos do artigo 89, XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, compete ao relator, nos feitos criminais, homologar desistências e transações. A petição de desistência do recurso é regular e está devidamente firmada e assinada por advogados constituídos nos autos, não havendo, portanto, motivo para indeferir o pedido (ID 71120073). Dessa forma, com base no exposto, HOMOLOGO, com fulcro no artigo 89, XIII, do RITJDFT, o pedido de desistência do recurso para que produza seus efeitos. À secretaria para que certifique o trânsito em julgado da sentença. Após, arquivem-se os autos. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR